Tribunal: TJSP
Processo: 1007078-17.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Autor apelante que diz ser possível a contratação eletrônica, a aduzir vício de consentimento. Inadmissibilidade ante inovação na lide, observado, a título de argumentação, que os alegados vício de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Autor apelante que diz ser possível a contratação eletrônica, a aduzir vício de consentimento. Inadmissibilidade ante inovação na lide, observado, a título de argumentação, que os alegados vício de consentimento e falsidade documental não foram demonstrados pelo apelante. Recurso não provido.